Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ausente a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstre o seu recolhimento em dobro. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator